Tribunal: TJDFT
Processo: 0707346-21.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. DESPESAS DO MENOR. OBRIGAÇÃO COMPARTILHADA ENTRE OS GENITORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É dever dos pais assistir, criar e educar os filhos (artigo 229, Constituição Federal). Portanto, diante das possibilidades de cada genitor, devem compartilhar as obrigações perante seus filhos.

2. A fixação dos alimentos deve observar a necessidade do alimentado e a possibilidade de pagamento do alimentante, devendo respeitar a proporcionalidade entre as necessidades do menor e a capacidade financeira do genitor.

3. A informação de que o genitor aufere renda mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) em comparação aos gastos mensais do menor, autorizam a redução dos alimentos para o importe de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.